Tribunal: TJMT
Processo: 1031979-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031979-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMEN
TE. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. contra decisão que determinou a restituição de bens anteriormente apreendidos, com fundamento na sua essencialidade para o soerguimento das empresas
recuperandas
.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se os bens alienados fiduciariamente ao agravante integram a relação de bens essenciais apresentados pelos devedores no pedido de recuperação judicial; e (
ii
) se a ordem de restituição emitida pelo juízo de origem viola a segurança jurídica ao determinar a devolução de bens cuja apreensão ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os bens em questão foram apreendidos e alienados pelo agravante antes da concessão da recuperação judicial do Grupo Atanes, inexistindo fundamento para sua restituição à
recuperanda
.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os atos de execução praticados antes do deferimento da recuperação judicial não se submetem ao juízo universal, respeitando-se a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

5. A essencialidade dos bens deve ser aferida a partir da relação apresentada no pedido de recuperação judicial, não se verificando a inclusão dos bens em questão no rol de ativos indispensáveis ao funcionamento das
recuperandas
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido para revogar a determinação de restituição dos veículos apreendidos pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., uma vez que a apreensão ocorreu antes do ajuizamento da recuperação judicial.

Tese de julgamento:

“
1. Os atos de execução anteriores ao deferimento da recuperação judicial não se submetem ao juízo universal, sendo vedada a retroação dos efeitos da decisão que inaugura o procedimento
concursal
.

2.
A restituição de bens apreendidos antes da recuperação judicial é inadmissível quando não há comprovação de sua essencialidade na relaç
ão apresentada pelos devedores.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
2113846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/04/2024; STJ,
AgRg
no CC 131587/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25/02/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da recuperação judicial no 1007028-73.2024.8.11.0003, ratificou a essencialidade dos veículos vinculados ao contrato de alienação
fiduciária firmado entre o Banco agravante e o Grupo agravado
.

Em suas razões recursais, o Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A argumenta, em síntese
, que seu crédito possui
natureza
extraconcursal
,
por se tratar de alienação fiduciária
. Aduz a
inexistência de essencialidade das garantias fiduciárias, uma vez que
não foram listadas no Anexo I da petição inicial da recuperação judicial, tampouco constam no Relatório de Essencialidade ID 164551796, tornando-se indevida a r
estrição imposta ao credor.

Além disso, argumenta que os
bens dados em garantia foram apreendidos e vendidos em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, impossibilitando qualquer determinação de restituição
, ao passo que a decisão recorrida viola o
princípio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito
.

Requereram, inicialmente,
a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento,
para sobrestar os
efeitos da decisão recorrida a
té o julgamento deste recurso. No mérito,
pugna a revogação da determinação de restituição dos bens.

A liminar vindicada foi por mim indeferida (Id.
252683693
).

Em c
ontrarrazões
,
juntadas no Id.

258437169
, os agravados manifestaram matéria estranha à controvérsia recursal, pugnando
pelo desprovimento do recurso
e manutenção da
prorrogação do prazo de blindagem,
m
atéria
não impugnada no recurso em apreço
.

O parecer da d
. Procuradoria-Geral de Justiça
,
de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho
,
é
pelo desprovimento do recurso (Id.
260099671
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria
de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Em síntese,
trata-se
, na origem, de recuperação judicial em que figuram como devedores ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.;
U.V
- AGRÍCOLA LTDA.; VTA AGRÍCOLA LTDA.;
V.TAKAHASHI
ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS DE FRUTAL LTDA.; VICTOR TAKAHASHI ATANES; JOÃO HEROS RIBEIRO ATANES, denominados Grupo Atanes, ora agravados.

Consta dos autos que foi reconhecida a essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando em sua exordial, ratificada quando do deferimento do processamento da recuperação judicial. Após, informa o agravante foi proferida nova decisão, ratificando a essencialidade das garantias fiduciárias tidas em favor do Banco Mercedes-Benz S.A. (Id.
167668424 – autos de origem).

Assim delineou o Juízo
a quo,
no essencial
:

“[...]
02 – DA DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS:

O processamento da recuperação judicial do grupo devedor foi deferido em Id. 159337276 – oportunidade em que confirmada
a
decisão cautelar de Id. 148749745,
que declarou a essencialidade dos bens que foram listados pelo grupo requerente
, com determinação para que sejam mantidos na sua posse e
devolvidos aqueles que já foram apreendidos.

Posteriormente a esta decisão, sobrevieram aos autos petições e recursos de credores – contestando a declaração de essencialidade e pugnando pela reconsideração
da

deliberação
.

O grupo recuperando foi intimado para comprovar a essencialidade individualizada de cada um dos bens listados – e apresentou o RELATÓRIO DE ESSENCIALIDADE de Id. 164551796, pugnando pela manutenção da decisão proferida.

O Administrador Judicial também foi intimado a apresentar manifestação detalhada sobre a essencialidade de cada um dos bens.

[...]

O credor
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. interpôs o RAI 1018784- 88.2024.8.11.0000
(Id. 162806270), onde o D. Desembargador Relator, Marcos
Regenold
Fernandes determinou a intimação do Administrador Judicial para informar “a natureza dos bens alienados fiduciariamente à instituição financeira agravante e apresentar parecer acerca da essencialidade desses bens”.

O Administrador Judicial apresentou o seu parecer em Id. 164588805 – manifestando-se
“pelo reconhecimento da essencialidade dos bens arrendados pelo credor Banco Mercedes-Benz para os
recuperandos
com base na utilização que lhes era atribuída no momento de sua apreensão”.

Deste modo, tem-se que a declaração de essencialidade, antes proferida por este Juízo, deve ser mantida pelas razões exaustivamente já consignadas em seu teor – uma vez que a essencialidade individualizada de cada um dos bens restou estampada no relatório de essencialidade apresentado pelo grupo recuperando e da manifestação favor
ável do Administrador Judicial.

[...
]
”

Contra a decisão supra, o agravante opôs embargos de declaração,
rejeitados pelo juízo
primevo
.

É a decisão, no que
pertine
:

“[...]
03 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - ID.
168785640:

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto em face da decisão proferida de Id. 167668424 - que confirmou a declaração de essencialidade de bens listados pelo grupo recuperando.

Sustenta o embargante, em apertado resumo, que os bens que foram alienados fiduciariamente a si não são essenciais, uma vez que “foram vendidas durante o período de 29.02.2024 e 26.03.2024, portanto, anteriormente ao pedido de recuperação judicial formulado pelas embargadas”.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial teceu importantes esclarecimentos sobre a situação fática (Id. 169674325):

“(...) ainda que o cumprimento da liminar tivesse atribuído
à
agravante a posse direta do bem, tal se deu somente por força de tutela de natureza provisória mas sem que houvesse a consolidação da propriedade e, mais importante, por se tratar de provimento liminar a parte sujeitou-se ao risco de sua revogação seja mediante a quitação do valor integral do quantum
debeatur
assim como pelo reconhecimento da essencialidade destes bens para o soerguimento das
recuperandas
, como ocorre neste pedido de recuperação”.

Frente ao exposto, tem-se que os
aclaratórios
interportos não merecem acolhimento – devendo ser mantida a decisão que declarou a essencialidade dos bens.

Como bem pontuou o Auxiliar do Juízo, não há impedimento para a declaração de essencialidade dos bens e a ordem de manutenção
dos mesmos
na posse da
recuperanda
, se a credora “possuía apenas a posse direta dos bens alienados e apreendidos, mas sem que a sua propriedade tivesse se consolidado”.

Isto posto
, sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.
[
...]”

Contra a decisão, insurge-se o BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.
A
., argumentando a
extraconcursalidade
do crédito, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, além da ausência de essencialidade uma vez que os bens não foram listados
no
Anexo I
da petição inicial da recuperação judicial
, tornando-se indevida a ordem de restituição.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. interpôs, anteriormente, o Agravo de Instrumento no 1018784-88.2024.8.11.0000, buscando a revogação da decisão de Id.
159337276 proferida na origem
, a qual deferiu o processamento da
recuperação judicial e ratificou a essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando.

Na ocasião de julgamento daquele recurso,
r
estou consignado que os bens alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira, além de não integrarem a relação de bens essenciais apresentada pelos devedores, não foram objeto da decisão recorrida. Diante disso, o recurso foi parcialmente conhecido e, no que tange ao pleito de revogação da decisão que declarou a essencialidade, foi desprovido.

No presente agravo de instrumento, observa-se que o BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. suscitou novamente

ao juízo de primeiro
a questão da essencialidade dos bens dados em garantia ao seu crédito, o que resultou na prolação de novo comando judicial enfrentando diretamente a matéria. Essa nova decisão é, portanto, o objeto de impugnação na presente via recursal.

Superados esses esclarecimentos, passo à análise do mérito recursal.

Das razões recursais, extrai-se que a instituição financeira agravante firmou com os devedores a Cédula de Crédito Bancário no 1190446197, no valor de R$ 3.880.408,65, garantida fiduciariamente pelos seguintes
(5)
bens:

CAMINHAO-TRATOR ACTROS 2651S/36 – 01317193226 - RUV2I61;

CAMINHAO-TRATOR ACTROS 2651S/36 – 01317191967 - RUV0H27;

CAMINHAO-TRATOR ACTROS 2651S/36 – 01317194095 - RUV0H07;

CAMINHAO-TRATOR ACTROS 2651S/36 – 01317190642 - RUV0H41;

CAMINHAO-TRATOR ACTROS 2651S/36 – 01317188834 - RUV0H47.

Em razão do inadimplemento da obrigação, foi ajuizada a Ação de Busca e Apreensão no 1034186-86.2023.8.26.0564, em trâmite
perante a 7a Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP. Na referida ação, foi deferida liminar de constrição, resultando na apreensão dos cinco bens dados em garantia, cujas medidas foram efetivadas entre 17/11/2023 e 23/11/2023, culminando na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
e
alienação dos referidos bens
a terceiros
.

Por sua vez,
o pedido de recuperação judicial
dos agravados, Grupo Atanes,
foi protocolado no dia 25/03/2024
,
sendo que somente em
27/03/2024
sobreveio decisão
judicial concedendo tutela de urgência para
antecipar os efeitos do
stay

period
,
determi
nando a suspensão de
eventuais
atos constritivos
em face do grupo até
a elaboração da perícia prévia
.

O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial se deu, tão somente, no dia 18/06/2024.

Com base nos elementos mencionados, é incontroverso que a decisão que antecipou os efeitos da recuperação judicial e impediu a prática de atos constritivos em face do grupo devedor foi proferida posteriormente à apreensão e alienação dos bens dados em garantia fiduciária ao Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., sendo tal circunstância inquestionável.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os atos praticados antes do deferimento da recuperação judicial ou da decretação da falência não se submetem ao processo
concursal
nem à competência do Juízo Universal. Isso porque os efeitos da decisão que inaugura o procedimento
recuperacional
ou falimentar não retroagem para alcançar atos anteriormente praticados.
Contudo
, os atos de execução posteriores ao deferimento da recuperação devem ser apreciados pelo Juízo Universal.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. De acordo com a jurisprudência do STJ,
o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência, possuem efeito
ex
nunc, ou seja,
não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
REsp
: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024) (
g.n
).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. Tanto
o deferimento do pedido de recuperação judicial quanto o de decretação de falência

possuem efeito
ex
nunc
, ou seja,
não retroagem
para regular atos que lhe sejam anteriores. 2.
Os juízos das execuções individuais
são competentes para ultimar os atos de constrição patrimonial dos bens adjudicados
antes do deferimento do pedido de recuperação judicial
. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
”
(STJ -
AgRg
no CC: 131587 DF 2013/0397508-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/02/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/03/2015)
(
g.n
).

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PENHORA ANTERIOR - JUÍZO RECUPERACIONAL - SUBMISSÃO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO INTERESSADO.
1
.
Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa
recuperanda
, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos
termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte,
ainda que exista penhora anterior
, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial,
os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar
, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 152650 PE 2017/0133500-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

Ainda,
sobre a temática, insta colacionar julgados
deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
A decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz
efeitos
ex
nunc
, razão pela qual
não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior
, o que não é o caso dos autos, em que a apreensão do bem se deu após o deferimento do processamento da recuperação judicial.” (N.U 1028256-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2025) (
g.n
).

“[...] Se a penhora em questão se efetivou
antes do deferimento do pedido de recuperação judicial
das Agravadas,
não se justifica a transferência de tais valores
, eis que
não há possibilidade de se retroagir, passando a vigorar o regime executivo
concursal
somente após a decretação da recuperação judicial
. Os atos praticados nas ações de execuções contra os devedores entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, até que se demonstre qualquer ilegalidade, perfeitamente válidos e eficazes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003863-03.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2019
, Data
de Publicação: 02/06/2020) (
g.n
).

Dessa forma, revela-se equivocada a determinação de restituição dos bens apreendidos antes do deferimento da recuperação judicial,
sob pena
de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, princípios consagrados no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal
.

No que se refere à declarada essencialidade dos maquinários, verifica-se que, no ANEXO I – RELAÇÃO DE BENS ESSENCIAIS (Id. 251443153), apresentado pelo Grupo Atanes no pedido de recuperação judicial, não constam quaisquer dos bens de capital dados em garantia à Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 1190446197. Da análise detalhada dos autos, observa-se que a referida relação menciona apenas o veículo Caminhão
M.Benz
/
Actros
2651S 6X4, placa RVN0I80, chassi 9BM963414NB283212, o qual, entretanto, não é mencionado nas razões recursais e, portanto, não guarda qualquer relação com a pretensão ora deduzida.

Diante desse cenário, não há que se falar em essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em garantia da CCB no 1190446197, tampouco se pode conhecer do pedido de afastamento do reconhecimento de sua essencialidade.
Isso porque tais bens sequer integram a relação apresentada pelos devedores, o que evidencia a ausência de interesse recursal por
parte do agravante nesse ponto.

É pacífico o entendimento de que o interesse recursal se fundamenta no
binômio necessidade e utilidade
. A necessidade diz respeito à imprescindibilidade do provimento jurisdicional para a obtenção do bem da vida em litígio, enquanto a utilidade
se
refere à adequação da medida recursal escolhida para alcançar o resultado almejado (STJ,
REsp
1.732.026/RJ).

Assim
, a pretensão de afastar a declaração de essencialidade não afeta a esfera patrimonial ou jurídica do agravante, evidenciando, assim, a ausência de interesse recursal."

Dessa forma, com a devida vênia ao Magistrado singular, entendo que o equívoco da decisão recorrida reside exclusivamente na
determinação de restituição dos bens apreendidos pelo BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A., uma vez que tais bens foram retirados da posse dos devedores meses antes do pedido e do deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Atanes,
tanto que
não integra
m
a relação de bens essenciais.

Ante ao exposto
,
conheço em parte do recurso e, na extensão conhecida,

DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
,
para revogar a determinação de restituição dos veículos apreendidos pela instituição financeira agravante, tendo em vista que a apreensão ocorreu antes do ajuizamento da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025